Tribunal: TJSP
Processo: 2229268-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão com o julgamento de agravo de instrumento. Proveniência dos fundos bancários a diferenças de vencimentos e a benefícios previdenciários. Inexistência nas circunstâncias de observância do teto de impenhorabilidade e, assim, intangibilidade da prestação jurisdicional. RECURSO REJEITADO.